Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 311 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de evidência quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito ou a Petição Inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
2. Conforme o parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil, somente as hipóteses descritas nos incisos II e III autorizam o juiz a decidir liminarmente, sendo excluída a possibilidade de assim fazê-lo na hipótese do inciso IV.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.